Tribunal: TJDFT
Processo: 0796524-61.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0796524-61.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: THAYANE BRITO ALVES FERREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A parte recorrente interpôs Recurso Inominado contra sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do D.F., requerendo os benefícios da gratuidade de justiça,os quais foram indeferidos, uma vez que esta aufere renda mensal líquida superior a R$5.000,00, não se qualificando, assim, como hipossuficiente. Intimada a efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, esta permaneceu inerte. Nesse cenário, impõe-se o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, art. 99, § 7o, do CPC e art. 10, inciso V, do RITR. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95 C/C Enunciado 122 do FONAJE. Brasília/DF, 30 de junho de 2025. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Relatora